Tribunal: TJDFT
Processo: 0003560-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003560-27.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CASSIANO VIRINO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE FURTO INSIGNIFICANTE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 155 e 307 do Código Penal, porque subtraiu um filtro de água de um estabelecimento comercial e se identificou na delegacia com nome falso pois cumpria prisão domiciliar. 2 O dolo de subtração está comprovado pela dinâmica dos fatos muito bem explicada pelos depoimentos colhidos. O réu saiu de estabelecimento comercial em posse de filtro de água escamoteado em saco preto de lixo, sem que houvesse autorização para tanto, havendo dolo de subtração para si. 3 O princípio da insignificância exige: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nega-se esse tratamento privilegiado quando o agente é transgressor contumaz. 4 A multirreincidência implica no regime inicial semiaberto para pena menor que quatro anos e afasta a substituição por restritivas de direitos. 5 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição pela atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre as matérias, confira-se os seguintes julgados do STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. Na espécie, em que pese a lesão ao bem jurídico tutelado não se mostre expressiva - bem subtraído avaliado em R$ 79,90, valor que corresponde a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2015 - R$ 788,00) -, o princípio da insignificância foi afastado pelo Tribunal a quo com fundamento no grau de reprovabilidade da conduta do réu, ante o fato de ser multirreincidente em delitos patrimoniais, ostentando 2 condenações definitivas anteriores, o que evidencia não ser a medida socialmente recomendável no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1899820/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. "Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor" (AgRg no HC n. 611.033/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2020), raciocínio que deve ser aplicado no presente caso, dada a multirreincidência da agravada. Precedentes. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp 1789898/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/5/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009